Tribunal: TJDFT
Processo: 0009686-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de ID 23203473 e seus anexos, o(a) credor(a) EUNICE GONÇALVES DE FREITAS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 22574006 e 22574007). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 22574006. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto